Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dano moral restou configurado, conforme mencionado na sentença, contra o qual as partes não se insurgem.
2. Para a ficxação do valor do dano moral, devem ser considerados o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, e a vedação ao enriquecimento sem causa, em observância, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, uma vez demonstrada a conduta ilícita, por meio de publicação em página do facebook, em período de, aproximadamente, 4 meses, deve ser majorado o valor fixado para R$ 4000,00, porquanto melhor traduz o conceito de justa reparação.
3. Recurso conhecido e provido.